Tribunal: TJDFT
Processo: 0729796-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729796-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RAPHAEL MARCOS DE LIMA BEDRAN REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de petição com pedido de efeito suspensivo à apelação proposto por RAPHAEL MARCOS DE LIMA BEDRAN, parte autora, contra a r. sentença (ID 202855050) proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência (processo n. 0700861-79.2024.8.07.0018), julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial. A parte autora (ID 60755122), em síntese, alega que, nas provas objetivas do concurso foram identificados diversos erros crassos, quer seja por questões com duplicidade de respostas ou, até mesmo, com conteúdo não contemplado no edital, mas ainda, sem qualquer justificativa razoável, manteve diversas questões eivadas de nulidade absoluta (Questões no 15, 57, 72 e 81). Aduz que o candidato encontra-se eliminado do concurso e enquanto tal ilegalidade não é reavaliada pelo judiciário, o candidato pode perder sua chance de participar do concurso, – o que acarretaria prejuízos financeiros e profissionais significativos. Sustenta que trata-se de situação em que se admite o controle judicial e a concessão de liminar, a fim de garantir a nulidade do ato administrativo e o direito do candidato de continuar nas próximas etapas, pois diferente do que alega o decisum recorrido, é cristalina a constatação de que há erro grosseiros nas questões. Por fim, requer o recebimento do pedido com a concessão, liminarmente, de efeito suspensivo à sentença de primeiro grau e a deferência da antecipação da tutela recursal para suspender o ato ilegal de eliminação por todo o motivo alegado, viabilizando a participação do requerente nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória que este douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento do mérito da apelação, considerando o perigo de irreversibilidade. Preparo recolhido (ID 61734645 e 61734646). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, que transcrevo in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (grifo nosso) Em análise perfunctória, não estão satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo e o deferimento da antecipação de tutela, seja porque não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, tampouco dano grave ou de impossível reparação. Na hipótese, o peticionante requer a nulidade de questões objetivas relativas à prova de concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área Especializada – Especialidade Tecnologia da Informação – Orientação Sistemas de TI, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), organizado pelo Cebraspe. Na sentença (ID 202855050), o magistrado observou que “fica claro que o autor busca tutela judicial no sentido de obter a valoração das questões, com adoção de critérios diversos dos observados pela banca examinadora para, ao fim, adequar as proposições e respostas ao seu particular entendimento, o que se mostra inviável.” O limite do Poder Judiciário para ações que versam sobre certames públicos é restrito à verificação acerca da legalidade do procedimento adotado. A intervenção do Poder Judiciário nesses casos deve ser mínima já que, caso ocorra, pode ferir o princípio da isonomia entre os concorrentes. Por meio do Tema 485, no RE 632.853/CE, foi firmada a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. No caso dos autos, não existe probabilidade do direito, pois não houve a demonstração de erro grosseiro ou cobrança de conteúdo não especificado em edital de modo a justificar a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Também não há perigo em demora, uma vez que já houve a publicação do resultado final do concurso público em 30/04/2024, podendo o peticionante aguardar o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquive-se a presente petição. Brasília, 26 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital